Tribunal: TJSP
Processo: 2049858-39.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049858-39.2018.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é agravado
SINDIPETRO SJC.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049858-39.2018.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 2/4
Agravante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros
Agravada: Sindipetro-SJC
Comarca: São José dos Campos 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.495
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação coletiva. Decisão agravada que
deferiu a tutela provisória. Juízo de origem que declinou da
competência para apreciar a causa, considerando o interesse da
entidade federal de figurar como assistente da ré. Autos que já
foram remetidos a outro Tribunal. Perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros contra a decisão
copiada de fls. 27/29 que, na ação coletiva ajuizada por Sindipetro-
SJC em face da agravante, deferiu a liminar pleiteada para determinar
à ré que se abstenha de promover descontos adicionais
extraordinários até que seja apurado o real quantum a ser
equacionado e pela possibilidade de se formatar plano de
equacionamento menos gravoso.
Sustenta a agravante Petros, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa do Sindicato para a propositura da presente ação.
No mérito, defende a revogação da liminar concedida, pois ausentes
evidências que demonstrem probabilidade do direito e perigo de dano;
alega que em virtude do déficit atuarial acumulado foi verificada a
necessidade de promover o Plano de Equacionamento de Déficit, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049858-39.2018.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 3/4
foi aprovado pelo seu Conselho Deliberativo; a manutenção da liminar
prejudicará
a
recuperação
econômico-financeira
e
atuarial
arquitetada. Pugna a reforma da decisão e a concessão de efeito
suspensivo ativo.
Recurso tempestivo e preparado a fls. 25/26.
Contraminuta a fls. 1799/1825.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
abstendo-se de intervir no presente caso. (fls. 1873/1874).
Esta Câmara não conheceu do recurso por
entender haver prevenção da Colenda 33a Câmara de Direito Privado,
determinando a sua remessa nestes termos (fls. 1975/1982).
A Colenda 33a Câmara, por sua vez, também não
conheceu do recurso por entender não existir a mencionada
prevenção, suscitando conflito de competência negativo (fls.
1997/2003).
Em julgamento ocorrido em 16/03/2020, a Turma
Especial, por maioria de votos, julgou procedente o conflito de
competência para reconhecer a competência desta 32a Câmara de
Direito Privado para apreciar a matéria questionada (fls. 2011/2021).
Assim é que os autos tornaram conclusos a este
relator na data de 03/06/2020.
É o relatório.
O agravo de instrumento perdeu seu objeto.
O juízo de origem declinou da competência para
apreciar a causa a fls. 2014/2015 dos autos principais, considerando
o interesse manifestado pela entidade federal Superintendência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049858-39.2018.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 4/4
Nacional de Previdência Complementar PREVIC como assistente
da ré, de modo que a pretensão recursal, que versa sobre o
deferimento da tutela de urgência pleiteada, restou sem objeto.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Concedida a liminar pretendida em primeiro grau. Sentença prolatada após
interposição do agravo. Perda superveniente do objeto recursal. Agravo de
instrumento
prejudicado”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2170201-64.2018.8.26.0000 - Rel. Des. Marcos Gozzo - 27a Câmara
de Direito Privado - j. 11/12/2018).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
PREJUDICADO o recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR